Tribunal: TJDFT
Processo: 0755619-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VÍCIO NO SERVIÇO. FALHA MECÂNICA. ATRASO DE OITO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais e a quantia de R$ 78,40 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que o atraso na viagem foi inferior a três horas e que o veículo estava com a manutenção em dia. Acrescenta que a falha mecânica apresentada se tratou de evento imprevisível e inevitável. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55987097) e com preparo regular (ID 55987099 e 55987101). Contrarrazões apresentadas (ID 55987104).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. Ainda, acerca do tema, o artigo 4o da Lei 11.975/2009 dispõe que “a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”.
6. No caso dos autos, os documentos juntados pelo recorrido confirmam a tese de atraso de 8 horas para chegada ao local de destino em razão da falha mecânica apresentada no veículo de propriedade da requerida. Por outro lado, a recorrente não apresentou prova em contrário a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
7. O atraso na viagem por defeitos mecânicos é considerado situação de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte coletivo rodoviário de passageiros, inapta a afastar a responsabilidade da sociedade empresária pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Necessária, portanto, a reparação dos danos sofridos (art. 14 do CDC).
8. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. A interrupção da viagem por falha mecânica no meio da madrugada, a necessidade de aguardar o socorro em lugar ermo, a ausência de assistência material e o atraso de cerca de oito horas para chegada ao destino gera abalo emocional que foge à normalidade, tornando necessária a condenação por danos morais.
9. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia de R$ 3.000,00 se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
10. No que toca aos danos materiais, também não merece acolhida os argumentos da recorrente. Restou demonstrado o prejuízo material com despesas de alimentação no total de R$ 78,40 (ID 55987078 e 55987079) que não seriam realizadas pelo consumidor sem a ocorrência do atraso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.